Tribunal: TJDFT
Processo: 0705456-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705456-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASH CRED EMPRESTIMOS BRASILIA LTDA AGRAVADO: CEMUSA BRASILIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CASH CRED EMPRÉSTIMOS BRASÍLIA LTDA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação inibitória de afixação cartazes e publicidades em abrigos de ônibus e mobiliários urbanos, cumulada com pedidos de indenização por danos materiais, fixou multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada publicidade não retirada, conforme decisão que, anteriormente, já havia deferido a tutela de urgência (ID 32928963). Em suas razões recursais, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento do recurso, e a reforma da decisão que deferiu a retirada dos cartazes; subsidiariamente, a redução da multa e a fixação de maior prazo para cumprimento. Alega, em síntese: 1) ausência de fundamentação plausível; 2) erro de proibição, pois imaginava a licitude de sua conduta, motivo pelo qual se comprometeu a retirar todos os cartazes dos abrigos de ônibus; 3) ausência de demonstração, na origem, de prejuízo causado em decorrência da fixação dos cartazes; 4) desproporcionalidade da multa fixada, acima da sua capacidade financeira; 5) presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora, por violação ao princípio da ampla defesa e da celeridade. Preparo recolhido (IDs 32928961/2). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC; porém, é manifestamente intempestivo em sua maior parte. Pela análise dos argumentos da petição recursal, o que a agravante de fato busca é a reforma de decisão há muito proferida, que deferiu a tutela de urgência em 28/9/2021 (ID 104107633 - autos originários): “(...) Alega a autora que celebrou com o Governo do Distrito Federal contrato de concessão de serviço público, cujo objeto é a concepção, desenvolvimento, fabricação, fornecimento, instalação, manutenção e conservação de mobiliário urbano de uso e utilidade pública. Informa, ainda, que, não obstante detenha a exclusividade da exploração dos abrigos de parada de ônibus e mobiliários urbanos do Distrito Federal, a parte adversa estaria, de maneira irregular, utilizando os espaços em questão para afixar sua publicidade, danificando suas estruturas e causando-lhe prejuízos. Posto isso, requer a autora a concessão de tutela de urgência determinando ao réu que se abstenha de afixar sua publicidade nos abrigos de parada de ônibus e mobiliários urbanos por ela mantidos. Depreende-se do documento de ID no 103988128, que a autora é titular da concessão envolvendo os equipamentos de mobiliário urbano do Distrito Federal, dentre os quais abrigos de parada de ônibus identificados junto à Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, situados em diversos endereços do Distrito Federal, possuindo, por conseguinte, exclusividade da exploração publicitária dos referidos abrigos. Nesse contexto, não tendo nem a requerente, detentora de exclusividade da concepção, desenvolvimento, fabricação, fornecimento, instalação, manutenção e conservação de mobiliário urbano de uso e utilidade pública, tampouco o Poder Público, autorizado a fixação de cartazes, pelo réu, nos espaços em questão, configura a conduta desta parte, ao menos em tese, violação a direito hábil a ensejar a intervenção judicial “in initio litis”. Ante as razões retro, reputo presentes os requisitos cumulativos necessários para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pela autora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, e determino à parte requerida que se abstenha de afixar qualquer publicidade nos abrigos de parada de ônibus e mobiliários urbanos mantidos pela autora e especificados no contrato de concessão de ID no 103988128. A necessidade de adoção de providências que assegurem o cumprimento da tutela de urgência será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. (...)”. Ao contrário do que pretende, a discussão dos requisitos da tutela de urgência deferidos no mês de setembro de 2021, nos termos acima, está preclusa. Não é mais possível rever, por meio de recurso, a referida decisão, que trata justamente da tutela provisória que a agravante pretende desconstituir. Conforme regra do art. 219, do Código de Processo Civil – CPC, na contagem dos prazos serão computados apenas os dias úteis. Já o art. 224, § 3o, dispõe que o prazo terá início no dia útil subsequente ao da publicação. O prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003 § 5o, do CPC. A decisão foi proferida em 28/9/2021 (ID 104107633) a agravante foi citada em 19/10/2021 e o respectivo mandado cumprido foi juntado aos autos no dia seguinte. Logo, a contagem iniciou no dia 21/10/2021 (quinta-feira) e terminou em 16/11/2021 (terça-feira), já desconsiderados os feriados forenses dos dias 29/10/2021, 1o/11/2021, 2/11/2021 e 15/11/2021. O agravo de instrumento foi interposto somente no dia 21/2/2022. Entretanto, ao invés de interpô-lo a partir da ciência da decisão, deixou o prazo fluir em branco. Agora, a pretexto de revisá-la, vale-se de pronunciamento mais recente, do dia 3/2/2022, que, tão somente, determinou a fixação de multa diária com base nos requisitos anteriormente fixados (ID 32928963). Confira-se: “(...) Depreende-se das imagens contidas na petição de ID no 113877722 que o réu, não obstante intimado a se abster de fixar qualquer publicidade nos abrigos de parada de ônibus e mobiliários urbanos mantidos pela autora e especificados no contrato de concessão de ID no 103988128, não obedeceu aquela injunção. Isso porque, ainda que a qualificação do réu não figure nas publicidades objeto das imagens apresentadas pela autora na petição de ID no 113877722, os números de telefones ali informados são os mesmos indicados nas imagens de ID no 103988136, remetendo à empresa requerida. Assim, intimo o réu, por meio de seu Advogado constituído, para que, no prazo de dois dias contados da data da publicação desta decisão, promova a retirada de todos os seus cartazes "sub judice" afixados nos abrigos de parada de ônibus e mobiliários urbanos mantidos pela autora, sob pena de aplicação de multa de desde já fixo em R$ 2.000,00 por cada peça publicitária neles encontrada vencido o lapso ora concedido.” Em razão de a tempestividade ser um dos requisitos de admissibilidade do recurso, o seu não conhecimento nesta parte (revisão dos requisitos da tutela provisória) é medida que se impõe. Subsiste, em tese, a possibilidade de discussão da nulidade da última decisão proferida, por insuficiência de fundamentação e a proporcionalidade da multa. Entretanto, o agravo também não deve ser conhecido nesses pontos, por ausência de interesse recursal. Os pedidos e fundamentos recursais configuram, de forma inequívoca, a aquiescência com a determinação judicial que determinou a retirada dos cartazes em abrigos de ônibus, que, repita-se, não foi objeto de recurso. Conforme dito pela própria agravante, adota providências para a retirada de todos os cartazes, que só foram mantidos pela crença na licitude dessa conduta. Apesar disso, manifesta expressa concordância com a tutela provisória, o que é contraditório com o pedido de reforma contido neste recurso. Requereu, mais, a dilação do prazo para a retirada dos cartazes. Não bastasse isso, em consulta aos autos de origem, não se verifica qualquer pedido de dilação e prazo ou de rediscussão do valor da multa perante o juízo de primeiro grau. Na estreita cognição deste agravo, não é possível apreciar questões que devam ser requeridas na origem, sob pena de indevida supressão do primeiro grau de jurisdição. A pretensão da agravante pode ser atingida por sua própria iniciativa. Se reconhece, atualmente, a ilicitude de sua conduta e já demonstrou interesse em cumprir a tutela provisória, basta que o faça. Inclusive, deve requerer o prazo adicional ao juízo de origem, o que, por conseguinte, prejudicará a aplicação da multa. Consequentemente, o presente recurso, também nesta parte, não deve ser conhecido, diante da ausência de interesse recursal (interesse-necessidade ou interesse-utilidade). Ante o exposto NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator